Tribunal: TJPA
Processo: 0004724-43.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004724-43.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA.
O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da opinio delicti ou que seja proposto pelo Parquet o arquivamento do inquérito policial, nos termos no voto da relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. decisão que arquivou, de ofício, inquérito policial, instaurado
para apurar a prática dos crimes previstos em Legislação Penal Especial, nos arts. 302 e 303, da Lei n° 9.503/1997 (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), contra as vítimas EDVALDO VIEIRA FELIX e ROMARIO FELIX DA SILVA, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito.

Narra o Boletim de Ocorrência Policial constante nos autos do IPL à p. 6, que a senhora Patrícia Helem Carvalho da Silva compareceu à Unidade Policial de São Domingos do Araguaia, na data de 03 de outubro de 2011, para comunicar que em 25/09/2011 “[...] o seu companheiro: EDVALDO VIEIRA FELIX, brasileiro, natural de Santa Inês/MA, lavrador, nascido aos 30/01/1985, filho de Iracema Vieira Felix e pai não declarado, RG 4634203, PC/PA, Residente na Vila São Benedito, trafegava pela Estrada do Cuxiu, neste município, conduzindo uma MOTOCICLETA, MARCA: HONDA/CG 125 FAN KS COR PRETA, ANO/MOD 2009/10, PLACA: NSI1077/PA CHASSI: 9C2JC4110AR505089, QUE SE ENCONTRA EM NOME DE JOSÉ DUARTE PEREIRA DE MORAIS, transportando na garupa o nacional ROMARIO FELIX DA SILVA, natural de Marabá/PA, solteiro, lavrador, nascido aos 27/10/1992, filho de Jucival Pereira da Silva e Dagmar Felix, RG 6653419 PC/PA, Residente no mesmo endereço, quando acerca de 3 KM desta cidade, em uma curva, veio a UDR com a lateral de um ONIBUS ESCOLAR do município, que seguia em sentido contrário, sendo as vítimas acima socorridas pelo Senhor CLAUDIO proprietário de uma Fazenda em frente ao, e conduzidos ao hospital desta cidade e em seguida transferidos para Marabá, porém, o seu companheiro EDVALDO VIEIRA FELIX, falecido após cinco dias, tendo porém, permanecido em como durantes esses dias, enquanto a outra vítima sofreu lesões e fraturas, encontrando-se até a presente hospitalizado, QUE, desconhece o nome e endereço do motorista do Ônibus Escolar envolvido. [...]. ”

Por meio de Despacho à p. 18, datado de 21/06/2016, foi informado que considerando algumas questões administrativas e relacionadas à redução do quadro de servidores e grande demanda de ocorrências, houve uma sobrecarga da unidade, o que motivou óbices na realização de algumas diligências. À vista disso, determinou-se a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia, para apreciação, bem como para manifestação de membro do Ministério Público, sendo solicitado, desde logo, o retorno dos autos à delegacia, para realização de novas diligências, com o fim de elucidar os fatos investigados.

Em manifestação à p. 21, datada de 29/08/2016, o RMP representou pela devolução dos autos à Delegacia de origem para novas diligências, a fim de se aprofundar as investigações e concluir o IPL. Dessa forma, os autos foram devolvidos à Delegacia de origem em 22/03/22017, para cumprimento das diligências requeridas pelo Ministério Público (p. 22).

Em 17 de dezembro de 2020, fizeram-se autos conclusos ao MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que decidiu, sem qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual. Além disso, explana que a persecução penal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (ID 6873374)

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (id 6873375), pugnando, em suas razões, pela reforma da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, com regular prosseguimento das investigações, visto não há nos autos pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, titular da ação penal.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que seja desconstituída a decisão guerreada (ID 8919248).

É o relatório.

VOTO

Passemos a análise do presente recurso do
Ministério Público
.

Preliminarmente verifico a inadequação de via eleita para impugnar a decisão do Juízo a quo que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, pois seria cabível a Correição Parcial, vez que se trata de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação.

O Inquérito Policial é procedimento de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, responsável por formar o conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação, que de posse dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, por deter o Ministério Público a titularidade da ação penal por norma constitucional expressa no inciso I, do art. 129.

O Juízo, por sua vez, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, em nada deve interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento administrativo, inquisitivo, de competência da autoridade policial para fornecer o material apurado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, implicando, assim, a decisão proferida de ofício, sem provocação do Ministério Público, a princípio, em inversão tumultuária da ordem do feito.

Nesse esteio, sabe-se que correição parcial é expediente administrativo e não jurisdicional que visa justamente inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Como cediço, a correição parcial serve para corrigir erros derivados de ação ou omissão do juiz, mais do que simples procedimento administrativo, tem natureza de autêntico recurso, visando reformar atos judiciais que revelem error in procedendo.

Desta feita, aplico ao presente feito o princípio da fungibilidade recursal e o recebo como Correição Parcial.

MÉRITO

Conforme acima exposto, o Ministério Público impugnando a decisão que arquivou de ofício, inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio culposo e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, contra as vítimas EDVALDO VIEIRA FELIX e ROMARIO FELIX DA SILVA
.

Assiste razão ao Recorrente.

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial

ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal.

Em seu parecer ministerial, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo afirmou que:

“
O Ministério Público é o ente estatal constitucionalmente encarregado de promover a ação penal pública e da defesa dos interesses individuais indisponíveis, difusos, coletivos e sociais (arts. 127 e 129, da Constituição Federal de 1.988). É instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1o , do Estatuto do Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o ., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal 8.625, de 12.05.93).

Segundo a norma constitucional, o Ministério Público é o órgão estatal encarregado de exercer a ação penal pública (art. 129, I, CF). É o ente estatal legítimo, autêntico e lídimo para tal mister, reconhecido e habilitado constitucionalmente (art. 129, I, CF) e também pelas normas estatutárias (art. 6o ., V, Lei Comp. Fed. 75 e art. 25, III, Lei Fed. 8.625).

Desta forma, compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do jus persequendi, portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial.

Acerca do tema, ensina o doutrinador Guilherme Souza Nucci:

“Somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode pedir o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz, como se pode ver na próxima nota, concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso. Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 179.)

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EX OFFICIO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.01303148-05, 212.831, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARTIGO 335 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PR. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 251 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002102-41.2020.8.16.0141 - Realeza -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO -

J. 16.05.2022)

Diante do exposto
, preliminarmente aplico o princípio da fungibilidade para receber o presente recurso como Correição Parcial e, no mérito, dou-lhe
PROVIMENTO
, para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito com a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/07/2022